Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MAIORIA. PEDIDOS DISSOCIADOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO DE TELEFONIA. INTERNET. REDUÇÃO DA VELOCIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Maioria.
2. A ré apelante traz no apelo pedidos dissociados da sentença vergastada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada de ofício.
3. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação.
3.1. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
4. Tendo em vista que o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, consagra o direito de ação, com fundamento no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, não há limites para o exercício desse direito, sendo desnecessário, salvo algumas exceções, o esgotamento prévio da via administrativa.
5. In casu, considerando que não houve solução da demanda na seara administrativa, persiste o interesse de agir.
4. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva fundada no risco do empreendimento.
6. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja configurado como fato do serviço.
7. Os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o serviço é defeituoso quando não assegura ao consumidor a segurança esperada.
8. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito;
8.1. In casu, em que pese a alegação de falha na prestação do serviço, não tendo a autora demonstrado a interrupção e/ou redução na velocidade da internet, resta prejudicado o pedido de indenização.
9. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 85, do CPC. Inversão cabível.
10. Preliminar de cerceamento de defesa afastada por maioria, vencido o relator. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Preliminar de ausência de interesse afastada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.